Tribunal: TJMT
Processo: 1016447-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016447-34.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: BANCO CARGILL S.A.
AGRAVADO: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO CARGILL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 1004901-65.2021.8.11.0037, opostos em face de CELESTE BROCK e outro, contra a Ação de Execução n. 1007639-60.2020.8.11.0037, que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo agravante e determinou a emenda da exordial, para que os executados sejam incluídos no polo passivo dos embargos.
O agravante alega, em síntese, a “determinação de emenda à inicial não pode prevalecer, isto porque, conforme restará comprovado nos capítulos a seguir, não foi o Executado quem indicou o bem à penhora e tampouco se beneficiou com tal medida, não sendo caso de inseri-lo no polo passivo dos Embargos de Terceiro. Data vênia, há enorme risco iminente de dano patrimonial para a Agravante, uma vez que, se incluído o Executado, este alegar a ilegitimidade com base no artigo 677, §4o do CPC e, sobrevindo o julgamento da demanda favorável à pretensão do mesmo, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do Executado seria certa, haja vista sua ilegitimidade passiva”.
Aponta que o risco de dano consiste no fato de a causa envolver valor superior a 5.000.000,00 (cinco milhões), e gerar honorários de sucumbência de até 20% (vinte por cento), caso a determinação não seja revogada.
Nesses termos, afirma que a hipótese, ora analisada, não comporta o litisconsórcio necessário entre os exequentes e os executados nos embargos de terceiros.
Assim, afirma que há risco de dano e a probabilidade do direito, hábeis à concessão do efeito suspensivo.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja modificada a decisão.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a concessão do efeito suspensivo à decisão proferida em primeiro grau.
Malgrado o agravante sustentar que está presente a probabilidade do direito e o risco de dano, para a antecipação dos efeitos do recurso, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com a legislação e jurisprudência pátria.
Isso porque, apesar de existir decisões que afastem o litisconsórcio necessário entre exequente e executado nos embargos de terceiros, diante da controvérsia que envolve o caso, a prudência exige que as partes sejam de fato inseridas nos embargos.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - NULIDADE DO FEITO. Há litisconsórcio passivo necessário entre o exequente e a executada se a pretensão dos embargos de terceiro pode afetar ambas as partes. A sentença que decide a demanda sem a presença das partes obrigatórias é nula. (TJ-MG - AC: 10349120011003002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019)
Diante disso, em primeira análise, não se verifica a probabilidade do direito, nem o risco de dano. Destarte, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora